Tribunal: STF
Processo: ARE 901550
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público estadual. 13º salário. Pagamento adiantado. Posterior aumento da remuneração. Necessidade de complementação. Interpretação das leis complementares estaduais 58/2003 e 87/2008. 3. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Necessidade de reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.